Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RAZOABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de furto qualificado. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. Não há falar em desclassificação da conduta para furto simples, quando devidamente provado nos autos que o réu cometeu o delito valendo-se da relação de intimidade que mantinha com a vítima (sua irmã), relação esta que, indubitavelmente, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a tais critérios, ainda que lhe seja mais favorável. O réu que admite a prática dos fatos delitivos que lhe são imputados, ainda que apenas perante a autoridade policial que conduziu o flagrante, faz jus à redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, à luz do Enunciado 545, da Súmula do STJ.